Tribunal: STF
Processo: AC 4055
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. COMPETÊNCIA DO STJ, CORTE EM QUE TRAMITA A AÇÃO PRINCIPAL. 



    1. Nos termos do art. 800, caput, do CPC, as medidas cautelares incidentais hão de ser requeridas ao juiz da causa.



    2. Identificado o MS 22.292, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, como a ação principal, vale dizer, a causa relativamente à qual deduzida a pretensão cautelar incidental, aquela Corte Superior é a competente para o processamento e julgamento da presente ação cautelar.



    3. Tal entendimento não se altera frente à mera alegação do agravante de que impedida ou suspeita mais de metade dos membros do Superior Tribunal de Justiça para julgar o MS 22.292. Consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a competência originária, prevista no art. 102, I, “n”, da Magna Carta, pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de impedimento ou suspeição de mais da metade dos membros do Tribunal de origem, circunstância não evidenciada no presente caso. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.